Tribunal: TJDFT
Processo: 0703712-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DISCROMATOPSIA. DALTONISMO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso.
2. Diante do reconhecimento da ilegitimidade da banca examinadora em decisão interlocutória, a ausência de impugnação no momento oportuno implica preclusão.
3. Tratando-se de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a listagem dos candidatos, correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados (STF, Tema 485).
4. O art. 4o, III, do Decreto no 3.298/99 conceitua a deficiência visual como a cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
5. O art. 5o, III, da Lei Distrital no 4.317/2009 dispõe sobre a política distrital para integração das pessoas com deficiência e estipula que, para fins de aplicação da lei, deve-se considerar como deficiência visual a visão monocular e a cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou inferior a 0,05 (cinco centésimos) no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,5 (cinco décimos) e 0,05 (cinco centésimos) no melhor olho e com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou inferior a 60o (sessenta graus); a ocorrência simultânea de qualquer uma das condições anteriores.
6. O candidato com discromatopsia (daltonismo) não pode concorrer nas vagas destinadas às pessoas com deficiência em concurso público, por ausência de previsão no conceito legal de deficiência visual.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.